Tribunal: STF
Processo: RE 202949
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: A ação direta de inconstitucionalidade contra lei municipal, perante tribunal de justiça estadual, deve tomar como parâmetro norma da constituição estadual, mesmo que de repetição obrigatória. 
No caso concreto, a norma estadual oferecida como parâmetro não tinha relevância para o julgamento, razão pela qual foi acertada a conclusão do tribunal local de que a ação tinha como único parâmetro a Constituição federal. Precedente: RE 213.120. 
Agravo regimental a que se nega provimento.